Tribunal: TJMT
Processo: 0004171-52.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004171-52.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILTON MILITAO DA ROCHA - CPF: 459.468.921-34 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JOBER SEIDENFUS - CPF: 361.782.761-68 (APELANTE), ANTONIO MILITAO DA ROCHA - CPF: 276.328.149-49 (APELANTE), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

NILTON MILITÃO DA ROCHA

APELANTE(S):

JOBER SEIDENFUS

APELANTE(S):

ANTONIO MILITÃO DA ROCHA

APELADO(S):

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PELO SISTEMA FINAME E RESPECTIVOS ADITIVOS - IMPROCEDÊNCIA –

PREJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, E PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS (JUROS ACIMA DE 12% AO ANO, CAPITALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TJLP, COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO” E “COMISSÃO DE VISTORIA” DO BEM DADO EM GARANTIA - DESACOLHIMENTO – ENCARGOS LIBERALMENTE AJUSTADOS – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a prova pericial quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

Embora a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 estabeleça que a execução deva ser instruída com o
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação
, certo é que o art.801 do mesmo
Codex
, determina que
“verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Não há se falar em inépcia da inicial por suposta ausência dos demonstrativos de evolução do débito em sequência a impedir a conferência dos cálculos, se das cópias do pacto original, dos respectivos aditivos, e memórias juntadas pelo credor, é possível aferir a correção do cálculo apresentado.

Consoante a
Súmula 106 do STJ
, manejada a execução da
Cédula de Crédito Bancário
dentro do triênio legal, contado do vencimento da última parcela do contrato exequendo, descabe falar-se em prescrição se a citação não se opera dentro do referido lapso, preponderantemente pelo comportamento furtivo dos executados – que mudaram-se dos endereços informados no contrato exequendo, sem comunicar o credor – e da burocracia inerente ao mecanismo do judiciário.

Se o andamento do contrato evidencia que, após citação, o credor não permaneceu inerte por tempo igual ou superior ao prescricional (trienal), descabe falar-se em prescrição intercorrente.

Ainda que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha natureza rural – porquanto destinado ao financiamento de maquinários agrícolas – certo é que a espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não havendo, pois falar-se limitação dos juros de mora a 1% ao ano ou dos remuneratórios em 12% ao ano (Decreto n. 22.626/1933).

Segundo os
Temas 246
,
247
e
953
, todos do STJ, absolutamente legítima a capitalização dos juros contratuais em mútuos (bancários ou não), desde que expressamente convencionados como no caso concreto.

“A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários.”
(Súmula 288 do STJ)

Consoante a jurisprudência desta Corte, havendo expressa previsão contratual da cobrança das tarifas de remuneração de serviços bancários denominadas
Comissão de Reserva de Crédito
e ‘
Comissão de Vistoria
do bem dado em garantia, conforme exigiam as Resoluções ns. 3.518/2007 e 3.693/2009 do CMN, não há falar em cobrança abusiva (AC n. 0009904-07.2009.8.11.0015).

À luz da
Súmula 381 do STJ
, não basta que o tomador do empréstimo embargantes indique uma cláusula supostamente abusiva ou que imponha um encargo ilegal, sendo indispensável que os embargantes executados demonstrem concretamente como essa abusividade e/ou ilegalidade se opera, avolumando indevidamente o
quantum
exequendo, o que não o fizeram.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NILTON MILITÃO DA ROCHA

APELANTE(S):

JOBER SEIDENFUS

APELANTE(S):

ANTONIO MILITÃO DA ROCHA

APELADO(S):

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NILTON MILITÃO DA ROCHA E OUTRO(S)
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 0004171-52.2016.8.11.0003 opostos à
Execução de título extrajudicial
n. 0001466-57.2011.8.11.0003 ajuizada por
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
,
a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos e, consequente, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído aos embargos.

Inconformados, arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa haja vista o indeferimento desmotivado do pedido de produção de prova técnica (perícia) requerida com a finalidade de demonstrar o excesso de execução.

Suscitam, também, a inépcia da inicial posto que, embora a inicial da execução
reporte que
“foram efetuados aditivos e prorrogações dos anos de 2005, 2006 e 2007”
, somente fora juntado um desses aditivos (ID. n. 80586303 - Pág. 35/36), não havendo, pois, como
lincar
os demonstrativos anexados, ainda que de “Cálculo Rápido” (ID. n. 80586309 - Pág. 6/7), de maneira que o feito executivo não atende ao disposto no art.798, I, “b”, do CPC/2015 e art. 28, §1º, inciso VII, e §2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004, por não permitir as condições mínimas de conferência dos cálculos.

Aduzem que a inicial executiva seria também inepta por
juntar “
Termo de Subrogação
” de ID.80586303 - Pág. 27, sem a respectiva prova da quitação da dívida anterior, não valendo a estipulação prevista no
item 2
, pela qual tal teria se dado
“na(s) data(s) e valor(es) indicado(s) no item 1.5”
, motivo pelo qual a execução deveria ser extinta sem resolução de mérito.

Suscitam, ainda, a ocorrência da prescrição trienal, na forma do inciso VIII do §3º do art.206 do CC/2002 e o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c.c. art. 70 da LUG, a contar do vencimento da dívida.

Asseveram, nesse viés, que mesmo que aplicável o prazo quinquenal, já teria ocorrido a prescrição intercorrente posto que a
execução fora proposta em
fevereiro de 2011
e a citação efetivada em
fevereiro 2016
, por desídia da exequente embargada que não movimentou o feito.

Alegam, em relação ao mérito recursal, a ocorrência de claro excesso à execução haja vista que embora a embargada tenha indicado, como saldo exequendo, a importância de
R$193.423,73
, no documento denominado “
Cálculo Rápido
”, por ela própria juntada aos autos, indicam um crédito de
R$116.648,36,
de maneira que
os contratos que embasam a execução devem ser revisados, circunstância que por si só macula a liquidez do crédito exequendo.

Ponderam que, na realidade, de acordo com os seus cálculos, o valor devido seria de R$106.085,59, à conta da prescrição que fulmina as parcelas anteriores a
abril de 2008
.

Sustentam que, ao contrário do consignado na sentença, a qual concluiu os executados embargantes suscitaram genericamente as abusividades contratuais, em contrariedade com a
Súmula 381 do STJ
, no
item 28
da inicial dos seus embargos à execução, os apelantes teriam impugnado especificamente
“
disposições expressas nas cláusulas 6ª, §1º (fls.25), do instrumento originário, cláusula 22ª (‘a’, nº1 até nº4, fls.26); cláusula 22ª (‘b’, nº b.1 e nº b.2 e seu parágrafo único, fls.26) e suas correspondentes reproduções (ítem ‘VI’, fls.24); (item ‘V’, letra ‘b’ , fls.22).”

Argumentam que que embora a TJLP acrescida de 1% ao ano tenha sido convencionada no
Item V
, alínea “b” do instrumento contratual com indexador, tal índice não se presta à atualização monetária do débito contratual, devendo, pois, ser substituída, pelo INPC.

Defendem, ainda, que em razão de a execução embargada não ter natureza bancária –
já que a credora não integra o rol das Instituições Financeiras autorizadas à cobrança de juros em percentual superior ao legal – tratando-se os contratos exequendos pactos havidos entre particulares, abusiva a contratação de juros remuneratórios de 12,75% ao ano,
spread
de risco de 2,95%, comissão de reserva de 0,1% ao mês, e capitalização dos juros.

Arguem, no mais, a abusividade da “COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO” (
cláusula 7ª
) e da “COMISSÃO DE VISTORIA” (
cláusula 8ª
), porquanto inerentes à atividade de concessão de crédito, não podendo ser repassada para o devedor, mercê da atividade fim exercida pelo credor, por configurar desvantagem exagerada.

Contrarrazões no ID. n. 148820881, pugnando pela rejeição das prefaciais e desprovimento dos demais pontos do recurso dos executados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, o apelante
NILTON MILITÃO DA ROCHA

celebrou com o
BANCO LAGE LANDEM
– sub-rogante do crédito exequendo – 05 (cinco)
Contratos de Crédito Fixo com garantia real - FINAME AGRÍCOLA - Linha Especial
, registrados sob os ns. 43013, 43014, 43015, 43016, e
48761
, sendo que este último (n.
48761
), cujo objeto foi o financiamento de um trator, com repasse de valores pelo BNDES, em
07.10.2004
, assinados também pelos outros dois recorrentes na condição de devedores solidários (ID. n. 80579367 - Pág. 30/33 dos autos da execução).

E em tal contrato (
n. 48761
)
o valor financiado foi de R$100.750,00, o qual deveria ser pago no prazo de 60 (sessenta) meses, em 11 (onze) prestações com vencimentos semestrais, a juros efetivos de 12,75% a.a., sendo 2,95% de
spread
de risco e comissão de reserva de 0,1% a.m, sendo a primeira parcela – ficando o vencimento da última parcela previsto para 15.10.2009, conforme o seguinte quadro (ID. n. 80579367 - Pág. 34):

De acordo com a exordial, a
cláusula
22ª
do contrato

originário
prevê o vencimento antecipado de todo o saldo devedor em caso de mora, com o acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de natureza não compensatória em 10% sobre o valor inadimplido e correção monetária pelo IGP-M, além do acréscimo de honorários advocatícios.

Além disso, tal contrato foi firmado nos termos do Decreto-lei n. 911/69, de modo que
o bem adquirido ficaria alienado fiduciariamente ao
BANCO LAGE LANDEN
que, no caso de inadimplência, ficou autorizado a efetuar a busca e apreensão do bem através das medidas judiciais pertinentes, conforme
cláusula n. 17ª
do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças
, anexo (ID. n. 80579367 - Pág. 32).

Segundo consta,
foram efetuados aditivos ao mencionado contrato de modo que as prestações com vencimentos previstos para os anos de 2005, 2006 e 2007, foram prorrogadas para os anos de 2010, 2011 e 2012, nas mesmas datas (dia e mês), vencendo a última em 15.10.2012.

O primeiro Aditivo, datado de 11.07.2005 (ID n. 80579367 - Pág. 35/36 dos autos da execução), e no qual
JOBER SEIDENFUS
e
ANTONIO MILITÃO DA ROCHA
subscrevem
na condição de devedores solidários, parcelas vencidas a partir de 15.04.2005, e não pagas até então, tiveram seus vencimentos e valores das parcelas readequados de acordo com a seguinte tabela de ID. n. 80579367 - Pág. 35 dos autos da execução:

Porém, em função da readequação das datas de vencimento, o tomador do empréstimo e seus respectivos devedores solidários emitiram em favor do Banco credor dez notas promissórias, nos valores e datas de vencimento idênticas aos redefinidos nesse primeiro aditivo, conforme cópias de IDs. 80579367 - Pág. 37/46 dos autos executivos.

Já em 15.09.2006, as partes travaram o segundo aditivo, através de uma
Cédula de Crédito Bancário – Renegociação
de ID. n.

80579367 - Pág. 28/29, também subscrita por ambos os devedores solidários, apesar manter os encargos remuneratórios ajustados, consignaram que
“prestação(ões) vencida(s) e paga(s) no ano de 2006, renegociada(s) através do presente título, a(s) mesma(s) será(ão) devolvida(s) pelo BNDES, devidamente corrigida(s), pela Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP acrescida de 1% a.a. (um por cento ao ano), desde a(s) respectiva(s) data(s) do(s) efetivo(s) pagamento(s) até a data da devolução”.
Além disso, os valores e datas de vencimento das parcelas foram mais uma vez alterado segundo a Tabela abaixo:

Ainda conforme consta, por força do
Instrumento Particular de Prestação de Garantia Mediante a Constituição de Caução de Quotas de Fundo de Investimento Financeiro
, a agropecuária exequente assumiu a condição de caucionante dos Contratos de Financiamento entre o Banco e os tomadores do empréstimo indicados, de modo que, havendo inadimplemento por parte desses, o banco credor originário foi autorizado a debitar do referido fundo de quotas de investimento o valor em aberto, se sub-rogando a caucionante, ora apelada, no respectivo crédito do banco (sub-rogante).

É o que se pode depreender do
subitem 1.3.1
e do
item 3
do
Termo de Sub-rogação
, datado de 23.11.2009, o qual demonstra que a caucionante garantidora, ora apelada, pagou o débito dos apelantes, tornando-se credor do crédito exequendo e das garantias dadas em favor do
Banco Lage Landen
, nos termos dos artigos 346, inciso III, 349 e 1.368, todos do CC/2002 (ID. 80579367 - Pág. 26):

Diante disso, a agropecuária apelada teria se legitimado a promover a execução do referido crédito, na forma do art.567, inciso III do CPC/73 (art.778, §1º, inciso IV, do CPC/15).

Ajuizada a execução para o recebimento desse crédito, foram opostos os presentes embargos à execução.

Regularmente processado o feito, foi prolatada a sentença de improcedência dos argumentos defensivos.

Inconformados, se voltam os executados embargantes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Do cerceamento de defesa.

Consoante relatado, arguem os embargantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa haja vista o indeferimento desmotivado do pedido de produção de prova técnica (perícia) requerida com a finalidade de demonstrar o excesso de execução.

No entanto, tal arguição não merece a guarida almejada.

Isso porque, em casos tais, nos quais há um valor de parcela preestabelecido, encargos remuneratórios fixos e periodicidade previamente definidos, dispensável a produção de prova pericial na medida em que o saldo devedor do contrato exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos.

Ademais, de acordo com jurisprudência desta Corte, não acarreta cerceamento de defesa a não realização da prova pericial se a parte litigante apresenta embargos à execução cujo cálculo anexo se arrima em questionamentos de direito e que, por uma simples análise dos documentos é possível chegar-se a uma conclusão segura a respeito (RAC n. 0003645-05.2015.8.11.0041).

Com isso, a prova técnica dita suprimida somente teria lugar se, da divergência entre os cálculos apresentados por cada parte, subsistisse uma margem de dúvida razoável, o que, conforme se verá ao final, não ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

Ademais, tem se reiterado nos julgados dessa Câmara o entendimento segundo o qual
“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS),
de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000968-78.2020.8.11.0018, Relatora Marilsen Andrade Addario, j. em 18/05/2022, publ. no DJE 23/05/2022)

Assim, descabida a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

Da inépcia da inicial.

Preliminarmente, suscitam também os embargantes apelantes a inépcia da inicial ao argumento de que, embora a peça inaugural da execução
reporte que
“foram efetuados aditivos e prorrogações dos anos de 2005, 2006 e 2007”
, somente fora juntado um desses aditivos (ID. n. 80586303 - Pág. 35/36), não havendo, pois, como lincar os demonstrativos anexados, ainda que de “Cálculo Rápido” (ID. n. 80586309 - Pág. 6/7), de maneira que o feito executivo não atende ao disposto no art.798, I, “b”, do CPC/2015 e art. 28, §1º, inciso VII, e §2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004, por não permitir as condições mínimas de conferência dos cálculos.

Aduzem que a inicial executiva seria também inepta por
juntar “
Termo de Subrogação
” de ID.80586303 - Pág. 27, sem a respectiva prova da quitação da dívida anterior, não valendo a estipulação prevista no
item 2
, pela qual tal teria se dado
“na(s) data(s) e valor(es) indicado(s) no item 1.5”
, motivo pelo qual a execução deveria ser extinta sem resolução de mérito.

No entanto, não assiste razão a essa tese recursal.

Isto porque, embora a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 estabeleça que a execução deve ser instruída com o
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação
, certo é que o art.801 do mesmo
Codex
,
“verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Por essa razão é que o STJ tem entendido que
,
“nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)”
. (EDcl no REsp 332.819/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).

Além disso, as cópias dos aditivos a
permitir as condições mínimas de conferência dos cálculos estão devidamente juntados nos autos.

De igual modo, não há como acolher a arguição de inépcia em função da suposta ausência de
prova da quitação da dívida pela sub-rogada exequente perante o credor originário.

Isso porque, segundo estabelece a norma que se pode extrair do parágrafo único do art.320 do CC/2002, ainda que não tenha se dado sob a forma mais ortodoxa, é de se reconhecer a validade d
a quitação quando, dos termos e das circunstâncias que permeia a causa, for possível presumir, sem dúvida razoável, que a dívida foi quitada.

Assim, levando-se em consideração que o
Banco Lage Landen
assinou liberalmente o “
Termo de Subrogação
” de ID.80586303 - Pág. 26 que, no seu
item 2
, anota expressamente que contrato de financiamento identificado que embasa a execução foi pago pela ora apelada, nas datas e valores readequados indicado na tabela inserida no seu
item 1.5.
, ficando sub-rogada no direito de perseguir os valores que quitou. Afinal, assim ficou consignado expressamente no citado instrumento:

“2. O crédito relativo ao contrato de financiamento identificado no item 1.4. foi pago pelo DEVEDOR SOLIDÁRIO nomeado no subitem 1.3.1., na(s) data(s) e valor(es) indicado(s) no item 1.5., respectivamente; ficando ele sub-rogado na(s) parcela(s) do crédito acima descritas e nas respectivas garantias constituídas a favor do BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A. nos termos dos arts 1.368, 346, inciso III, e 349 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002).”

Tornou-se, pois, legitimada para executá-los judicialmente, independentemente de qualquer anuência dos devedores, por aplicação analógica do art.778, § 1º, inc. IV, c/c § 2º, do CPC/15, se sub-rogando, inclusive, no direito de garantia (real ou fidejussória) atrelada ao referido crédito.

Com isso, e sem maiores delongas, rejeito também a prefacial de inépcia da inicial executiva.

Da prescrição trienal.

Suscitam, ainda, a ocorrência da prescrição trienal, na forma do inciso VIII do §3º do art.206 do CC/2002 e o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c.c. art. 70 da LUG, a contar do vencimento da dívida.

No entanto, tal prefacial não merece acolhimento.

Nesse particular, é bem verdade que, nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às
Cédulas de Crédito Bancário
, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos (AgRg no AREsp n. 353.702/DF).

Ocorre que, de acordo com a pacífica orientação do STJ,
“o vencimento antecipado das prestações em razão do inadimplemento do executado não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que continua ser a data do vencimento originalmente previsto no título. Em outras palavras, a contagem do prazo prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da totalidade do débito oriundo de cédula rural está adstrita à data de vencimento da última parcela e não é influenciada por eventual vencimento antecipado.”
(REsp 1763241/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

Assim, considerando que o vencimento da última parcela do contrato exequendo se deu em
15.10.2012, a execução seria tempestiva se manejada até 14.10.2015.

E no caso, a ação foi ajuizada ainda em 24.02.2011, antes mesmo, portanto, de iniciado o triênio legal.

E, neste viés, consoante estabelece a súmula 106 do STJ, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(CORTE ESPECIAL, j. em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

No caso, a causa preponderante da não efetivação da citação foi o comportamento furtivo dos executados e a burocracia inerente mecanismo da Justiça.

Isto porque,
“
Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.”
(STJ - AgRg no AREsp 543.461/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

Ora, tendo a agropecuária credora ajuizado a ação no prazo legal, não pode ser penalizada pela deslealdade do tomador do empréstimo que, ao receber o capital pretendido, muda-se de endereço sucessivas vezes sem comunicar seu credor acerca da mudança, justamente para se esquivar da citação.

Embora a agropecuária embargada tenha indicado para a citação endereço diverso daquele informado pelo devedor principal,
NILTON MILITÃO DA ROCHA
, no contrato exequendo – sendo essa uma das razões para o atraso na efetivação de sua citação nos autos da execução para um pouco além do lapso trienal, certo é o mencionado endereço, qual seja,
Rua Washington, n. 13, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá-MT
, é exatamente o mesmo que o próprio executado/embargante informou no preâmbulo destes
Embargos à Execução
(ID. n. 148820870 - Pág. 5) e na respectiva procuração de ID. n. 148820870 - Pág. 16.

Ocorre que, procurado neste endereço ainda na data de 24.04.2012, o meirinho encarregado do cumprimento do mandado certificou que a pessoa que o atendeu lhe informou no local que o Sr.
NILTON
já não residia naquele endereço, tendo se mudado para o Estado do Pará, conforme certidão de ID. n. 80579371 - Pág. 50.

O mesmo se deu com o devedor solidário, e co-executado
JOBER SEIDENFUS
.

Expedido inicialmente o mandado para que fosse citado na
Rua Domingos de Lima, n. 835, Bairro, Vila Aurora, Rondonópolis-MT
, o oficial de justiça não o encontrou no referido endereço, tendo, porém, certificado nos autos, ainda em 10.08.2012 que recebera informação do Dr. Fabiano, com quem
JOBER
trabalhava, que este estaria residindo na cidade de Santana do Araguaia-PA (ID. n. 80579375 - Pág. 2 dos autos da execução).

Expedida, então, carta precatória de ID. n. 80579375 - Pág. 10/11 dos autos executivos, esta foi distribuída naquela comarca paraense, a diligência restou fracassada pois que, consoante certidão do oficial de justiça que cumpriu a deprecata (ID. n. 80579375 - Pág. 32dos autos da execução), datada de 21.08.2013,
“
segundo informações de seu ex-sócio, Sr. Milton Militão”
, o Sr.
JOBER
teria retornado para o Estado de Mato Grosso.

Procurado, finalmente, no mesmo endereço por ele informado no preâmbulo da inicial dos presentes
Embargos
, ou seja, a
Rua Guaranis, n. 1.042, Centro, em Jaciara, CEP: 78.820-000
, não foi ali encontrado, sendo o oficial de justiça informado que o referido embargante não residia naquela localidade, mas sim no município de Rondonópolis, conforme certidão de ID. n. 80579381 - Pág. 8 dos autos da execução, datada de 26.01.2015.

Toda essa dinâmica demonstra de forma clara
o comportamento furtivo do apelante JOBER.

Com o co-executado
ANTONIO MILITÃO DA ROCHA
não foi diferente. Expedido o mandado citatório de ID. n. 80579371 - Pág. 11 dos autos da execução, para cumprimento na
Rua Carijó, n. 335, Rondonópolis-MT
, esse fora devolvido conforme certidão de ID. n. 80579371 - Pág. 12 dos autos executivos, datada de 11.08.2011, tendo o meirinho encarregado do ato consignado que o fracasso da diligência decorreria da circunstância de, naquela urbe,
“não haver nenhum logradouro que atenda com o nome de Carijo, fato confirmado junto a Prefeitura Municipal no Setor de Cadastro Imobiliário.”

Desse modo, incumbia ao juízo singular ter apreciado o pedido de ID. n. 80579371 - Pág. 33 dos autos da execução, no qual a exequente embargada pugnou pela citação de
ANTONIO MILITÃO DA ROCHA
por edital, em razão de desconhecer seu paradeiro, o que jamais ocorreu.

Daí porque a evidente culpa da máquina judiciária que não se dignou nem mesmo a apreciar o pedido de citação editalícia.

Note-se, ainda, que desde a emissão do contrato exequendo, dois dos três executados embargantes tiveram pelo menos três endereços diferentes e, o que é pior, em três cidades diversas. Já o terceiro, o poder juiz não logrou citá-lo no endereço que ele mesmo indica nos seus embargos à execução.

E segundo a jurisprudência desta C. Câmara, tais circunstâncias recomendavam o deferimento da citação por edital. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRENCIA ANTES DA CITAÇÃO – PEDIDO MANEJADO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL, CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – CITAÇÃO EFETIVADA FORA DO LAPSO POR CULPA PREPONDERANTE DOS DEVEDORES E DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição quinquenal é aquela que se opera entre a citação e a não satisfação do crédito exequendo no prazo prescricional, pelo que, descabida sua arguição antes de efetivada a citação.
Consoante a súmula 106 do STJ, manejada a execução dentro do quinquênio legal, contado do vencimento da última parcela do contrato exequendo, descabe falar-se em prescrição se a citação não se opera dentro do referido lapso, preponderantemente pelo comportamento furtivo dos executados – que mudaram-se dos endereços informados no contrato exequendo, sem comunicar o credor – e do mecanismo do judiciário – que deixa para atender o pedido de citação por edital
com anos de atraso, se limitando a determinar que o credor continuasse a buscar outros endereços dos executados, bem como deferindo apenas tentativas sucessivas de arrestos de valores e de bens, de modo a reiterar a prática de medidas já fracassadas.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012146-44.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/09/2021, publ. no DJE 24/09/2021)

Com isso, não há se falar em prescrição.

Da prescrição intercorrente.

Na última prefacial, suscitam os embargantes recorrentes
que, mesmo que aplicável o prazo quinquenal, no caso já teria ocorrido a prescrição intercorrente posto que a
execução fora proposta em
fevereiro de 2011
e a citação efetivada em
fevereiro 2016
, por desídia da exequente embargada que não movimentou o feito.

Pois bem.

Diferentemente da prescrição ordinária, que se opera diante da inércia do autor/exequente no ajuizamento da ação/execução, a prescrição intercorrente é aquela que se dará após a citação da parte requerida/executada.

A esse respeito, impende destacar que, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
.

E na primeira delas o paradigma estabelece que:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

No caso, todavia, a exequente embargada jamais permaneceu inerte por um período igual ou superior a 3 (três) anos após a citação dos executados embargantes.

Nesse viés, os executados embargantes não trouxeram nas suas razões de recorrer qualquer evidência nesse sentido, senão a mera arguição genérica, a qual fica desde logo rejeitada.

Do mérito.

No mérito, alegam os executados embargantes a ocorrência de claro excesso à execução haja vista que embora a embargada tenha indicado, como saldo exequendo, a importância de
R$193.423,73
, no documento denominado “
Cálculo Rápido
”, por ela própria juntada aos autos, indicam um crédito de
R$116.648,36,
de maneira que que
os contratos que embasam a execução devem ser revisados, circunstância que por si só macula a liquidez do crédito exequendo.

Ponderam que, na realidade, de acordo com os seus cálculos, o valor devido seria de R$106.085,59, à conta da prescrição que fulmina as parcelas anteriores a
abril de 2008
.

Neste particular, impende destacar que, realmente, o somatório dos valores atualizados de cada uma das cinco parcelas vencidas entre
15.05.2009
e
15.10.2010
, relacionadas às cinco prestações do “
Termo de Sub-rogação
” de ID. n. 80579367 - Pág. 26 dos autos da execução, vencidas antes do ajuizamento da execução, e cujos cálculos de correção estão discriminados nos documentos de ID. n. 80579367 - Pág. 47/51 dos autos da execução somam
R$116.648,36.

Na data da propositura da execução ainda havia duas parcelas por vencer, sendo uma no valor de R$36.678,02, com vencimento previsto para 17.10.2011 e, outra, no valor de R$40.088,35, com vencimento previsto para 15.10.2012.

É o que se pode depreender da
Memória de Cálculo
final de ID. n. 80579367 - Pág. 25 dos autos executivos. Vejamos:

Além disso, não há como se acolher os cálculos dos embargantes, segundo os quais, ao tempo do ajuizamento da execução, o
quantum debeatur
atingia tão somente o importe de R$106.085,59 (ID. n. 148820871 - Pág. 8).

Primeiramente, porque tais cálculos não contabilizam a correção monetária segundo os índices contratados.

Além disso, tais cálculos consideram prescritos e, portanto, não computáveis, os valores das parcelas vencidos antes de 2008 – o que não corresponde ao que ora se está a julgar.

Já no que pertine aos encargos contratuais pactuados, não vejo nenhuma ilegalidade ou abusividade a demandar correção.

Isto porque, ao contrário do que tentam fazer crer os apelantes, o contrato original e seus aditivos não foram pactuados entre particulares de modo a impor as limitações da Lei de Usura. Ao contrário, foram todos travados entre os executados embargantes e o
Banco Lage Landen
, sendo, portanto, pactos de natureza bancária, e que, por força da Súmula 596 do STF, não sofrem qualquer limitação quanto ao percentual dos encargos remuneratórios ajustáveis.

A agropecuária apenas se legitimou para o manejo da execução, segundo os encargos liberalmente convencionados entre os embargantes e o mencionado banco, porque quitou o saldo devedor da avença, se sub-rogando no crédito quitado.

Impende também consignar que inda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido aos devedores fiduciantes tenha natureza rural – porquanto destinado ao financiamento de trator agrícola –, certo é que a espécie recursal eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não havendo, pois, falar-se limitação dos juros de mora a 1% ao ano ou dos remuneratórios em 12% ao ano (Decreto n. 22.626/1933).

De igual modo, segundo os
Temas 246
,
247
e
953
, todos do STJ, absolutamente legítima a capitalização dos juros contratuais em mútuos (bancários ou não), desde que expressamente convencionados como no caso concreto.

Com isso, absolutamente legítima a contratação de juros remuneratórios de 12,75% ao ano,
spread
de risco de 2,95%, comissão de reserva de 0,1% ao mês, e capitalização dos juros.

Vale ainda lembrar que, consoante preceitua a
Súmula 288
do STJ,
“A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201)

Assim, não há razão para reconhecer a abusividade de tal encargo, tampouco determinar sua substituição.

De se consignar ainda que, consoante a jurisprudência desta Corte,
“havendo expressa previsão contratual da cobrança das tarifas de remuneração de serviços bancários denominadas ‘Comissão de Reserva de Crédito’ e ‘Comissão de Vistoria do Bem Dado em Garantia’, conforme exigiam as Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 3.518/2007 e 3.693/2009, não há falar em cobrança abusiva.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0009904-07.2009.8.11.0015, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 19/09/2017, publ. no DJE 26/09/2017).

Por fim, irrepreensível também a sentença no ponto em que deixa de reconhecer eventuais abusividades genericamente levantadas.

Na hipótese, conquanto os embargantes afirmem que

item 28
da inicial dos seus embargos à execução teriam impugnado especificamente
“
disposições expressas nas cláusulas 6ª, §1º (fls.25), do instrumento originário, cláusula 22ª (‘a’, nº1 até nº4, fls.26); cláusula 22ª (‘b’, nº b.1 e nº b.2 e seu parágrafo único, fls.26) e suas correspondentes reproduções (ítem ‘VI’, fls.24); (item ‘V’, letra ‘b’ , fls.22)”
, certo é que não basta que se indique uma cláusula supostamente abusiva ou que imponha um encargo ilegal.

Indispensável que os apelantes tivessem indicado concretamente como essa abusividade e/ou ilegalidade se opera, avolumando indevidamente o
quantum
exequendo, o que não fizeram.

Com essas considerações, a sentença ora analisada não padece de qualquer desacerto a exigir deste juízo
ad quem
qualquer reparo.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
, razão pela qual majoro os honorários devidos ao(s) patrono(s) da exequente embargada, nessa fase recursal, para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa, na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023